Tribunal: TJMT
Processo: 1003705-62.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003705-62.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMARILDO TORRES - CPF: 616.946.061-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIME COSTA FONSECA - CPF: 868.393.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO RODRIGUES ALVES - CPF: 028.133.211-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM MOVIMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. O Apelante busca a reforma da sentença condenatória por suposta falta de provas suficientes, alegando que o veículo não estava em movimento no momento da abordagem policial, o que descaracterizaria o verbo “conduzir” do tipo penal previsto no art. 306 do CTB.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões levantadas no recurso dizem respeito a: (i) se o conjunto probatório é suficiente para comprovar que o apelante conduzia o veículo em estado de embriaguez, ainda que o veículo estivesse parado no momento da abordagem.

III.
Razões de Decidir

3. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência e pelo Teste de Alcoolemia, que indicou teor alcoólico superior ao limite legal. A autoria se confirma por meio dos depoimentos de policiais que presenciaram o apelante colidindo o veículo e confirmando a ingestão de álcool.

4. O delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato e se consuma com a condução do veículo em estado de embriaguez, independentemente de o veículo estar em movimento no momento da abordagem. A jurisprudência consolidada reconhece os depoimentos policiais como provas idôneas, especialmente quando respaldados por outros elementos, como o Teste de Alcoolemia e Laudo Pericial.

IV.
Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de Julgamento:

“1. A configuração do crime de embriaguez ao volante não exige que o veículo esteja em movimento no momento da abordagem policial, bastando que haja prova de condução em estado de embriaguez; 2. Os depoimentos de policiais, corroborados por teste de alcoolemia e outros elementos probatórios, são suficientes para fundamentar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 298, III; CPC, art. 155; CPC, art. 306, §2º.

Jurisprudência relevante
: STF, HC 137655 AgR; TJ-MG, Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, a tempo e modo, por
Amarildo Torres
, contra a r. sentença anexada em ID. 214139386, por meio da qual foi
condenado

pela prática das infrações penais tipificadas nos
art. 306,
caput
, c/c art. 298, III, ambos da Lei 9503/97
, à pena privativa de liberdade total de
07 meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto,
e o pagamento de
10 dias-multa;

02 meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Irresignada, a Defesa nas razões recursais (ID 214139398), pleiteia a reforma da sentença, aduzindo que não há provas suficientes para a condenação, uma vez que o veículo não estava em movimento no momento da abordagem policial, o que descaracterizaria o verbo nuclear do tipo penal
"conduzir".

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID 214139402).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito. (ID 221246670).

“APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante majorado (artigo 306 c/c 298, III, da Lei 9.503/1997) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos – IMPROCEDÊNCIA – A negativa de autoria é tese isolada e não encontra ressonância probatória nos autos; a gravidade dos fatos é explícita; o apelante, no dia dos fatos, foi submetido ao teste do bafômetro, oportunidade em que se contatou a presença de 1,2 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, comprovando a embriaguez; ademais, comprovou-se que o apelante se envolveu em um acidente de trânsito, tendo sido encontrado logo depois com escoriações. A simples negativa de autoria do acusado não é capaz de elidir a força dos elementos de prova reunidos nos autos, principalmente quando tais elementos são harmônicos e apresentam coerência na exposição segurança e detalhada do ato ilícito imputado ao apelante – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 31.03.2021, por volta das 21h00min, na Rua José Francisco Souza, Bairro Santo Antônio, Barra do Garças/MT,
Amarildo Torres,
foi preso após ter conduzido o veículo GM S10, placa COW 1545, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, cujo valor foi de 1,2mg/l, portanto acima do permitido por lei.

Por essas razões ele foi
denunciado
e, após o fim da instrução processual foi
condenado
como incurso no delito previsto no
art. 306,
caput
, c/c art. 298, III, ambos da Lei 9503/97
, à pena privativa de liberdade total de
07 meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto,
e o pagamento de
10 dias-multa;

02 meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, sentença contra a qual se mostra inconformado.

1. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO

Nesse contexto, o apelante se manifesta inconformado, requerendo o afastamento da sentença condenatória, argumentando que
não haveria provas suficientes para a condenação
, uma vez que o veículo não estava em movimento no momento da abordagem policial, o que descaracterizaria o verbo nuclear do tipo penal
"conduzir".

Sem delongas, após minuciosa análise dos autos e da tese apresentadas,
entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida
in totum
a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos
.

No caso destes autos, cumpre ressaltar que a
materialidade
se encontra cabalmente demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 214139306), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 214139314), pelo Teste Etilômetro (ID.214139315).

No que tange à
autoria

delitiva
, esta restou igualmente comprovada de forma inequívoca, uma vez que as testemunhas
Kaime Costa Fonseca
e
Tiago Rodrigues Alves
, policiais militares que atenderam a ocorrência, foram unânimes em afirmar que o Apelante
perdeu o controle do veículo S10
,
colidiu contra uma lixeira e o abandonou no local
. Esclareceram que conseguiram localizá-lo nas proximidades, ocasião em que
ele confirmou ter ingerido bebida alcoólica
.

Observa-se ainda que, embora o Apelante tenha inicialmente exercido seu direito constitucional ao silêncio na fase inquisitorial, posteriormente admitiu que estava
conduzindo o veículo S10
e alegou que houve uma falha no freio, razão pela qual perdeu o controle do veículo, resultando na colisão. Negou, contudo, que estivesse embriagado.

Contudo, o Teste de Alcoolemia realizado na Delegacia de Polícia atestou
1,2 mg/l,
índice superior ao permitido por lei.

Diante do conjunto probatório presente nos autos, a
negativa de autoria
apresentada pelo Apelante se mostra vazia e isolada, não sendo suficiente para justificar a reforma da sentença. Os agentes policiais foram
unânimes
em afirmar que o Apelante estava
conduzindo
o veículo S10 no
momento em que perdeu o controle e colidiu
, bem como que ele
apresentava sinais de embriaguez
,
afirmação corroborada pelo teste de alcoolemia.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Além disso, é importante ressaltar que se trata de
crime de perigo abstrato
,
sendo suficiente para sua configuração que o agente conduza veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
.

Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2.
O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é caracterizado como delito de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado
. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido."
(STF. HC 137655 AgR. Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017; g. n.)

In casu
, o conjunto probatório é robusto e harmônico, demonstrando de forma inconteste que
Amarildo Torres
conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A propósito, destaco que o CONTRAN regulamentou a matéria por meio da Resolução nº 432, de 23 de janeiro de 2013, e, portanto, anterior aos fatos, como se segue:

“Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1º
Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal
, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.

§ 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro.

§ 3° Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa.”

(...)

Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por: I exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.” (g. n.)

E o art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/97 (com redação dada pela Lei n. 12.971/14) é expresso ao dispor que:
"A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante
teste de alcoolemia
ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
" (g. n.)

Nessa ordem de pensar,
o Teste de Alcoolemia de ID.
214139315
, elaborado em conformidade com a Resolução n. 432/2013 do CONTRAN,
aliado aos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
são meios de prova suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante
e, por conseguinte,
suficientes para embasar o édito condenatório
.

Quanto à
alegação defensiva de que o veículo não estaria em movimento no momento da abordagem policial
,
tal argumento não se sustenta diante do acervo probatório
.

As provas carreadas aos autos demonstram que
Amarildo Torres

efetivamente conduziu
o veículo automotor em via pública
,
tanto que colidiu com uma lixeira, sofrendo ferimentos descritos no Laudo P
e
ricial de ID. 214139326 – pág. 49/52.

O fato de o veículo estar parado no momento da chegada dos policiais não descaracteriza o crime, uma vez que
o tipo penal se consuma com a mera condução do veículo em estado de embriaguez
, sendo irrelevante que o agente não seja flagrado em movimento
.

A par disso, cumpre salientar que o Apelante, além de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez,
o fazia sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação
, o que configura a agravante prevista no art. 298, inc. III, do CTB, corretamente aplicada pelo juízo
a quo
.

Destarte, estando cabalmente comprovadas a materialidade e autoria delitivas,
a manutenção da condenação é medida que se impõe
,
não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta
, na medida em que, no caso em tela,
há provas robustas de que Amarildo efetivamente conduziu o veículo por certa distância antes de colidir com o muro da residência da vítima
,
configurando assim o verbo nuclear do tipo penal
“
conduzir
”
.

2. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
Amarildo Torres,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024